Tribunal: TJES
Processo: 5001442-44.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001442-44.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO BATISTA COLOMBI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes, uma vez homologado o acordo, não há como suspender o processo de execução.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001442-44.2021.8.08.0045

Apelante: Banco do Brasil S.A.

Apelados: João Batista Colombi e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, por meio da qual, ao homologar o ato compositivo firmado pelas partes na presente ação de execução de título extrajudicial, em cumprimento de sentença, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do então vigente artigo 487, III, do CPC. (fl. 127)

O apelante funda sua insurgência, basicamente no argumento de que é indevida a extinção do feito com fundamentação do dispositivo legal supracitado, devendo a presente demanda ser suspensa até o efetivo cumprimento do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC. (Id 1155856).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2025

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Esta corte tem perfilhado o entendimento de que “
Incorre em error in procedendo a sentença que homologa acordo judicial e extingue o processo executivo quando as partes expressamente pugnam
apenas
pela suspensão processual até que haja cumprimento da obrigação voluntariamente convencionada, na forma do art. 922, do novo Código de Processo Civil.
” (TJES, Classe: Apelação, 067170003189, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Contudo, na hipótese dos autos, não há apenas o pedido de suspensão processual até que haja o cumprimento da obrigação, pois na petição de Id 11155853 há requerimento de
homologação do acordo e suspensão do processo
, o que não é possível, já que a homologação de transação se dá por meio de sentença (art. 487, inciso III, alínea “b”, CPC/15), exigindo a extinção do processo.

Assim, o litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.
(TJES, Classe: Apelação 0003659-81.2016.8.08.0026 (026160035130), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

Conforme se vê nos termos do acordo entabulado entre as partes, o apelante deixou de ter um título extrajudicial para ter um novo título, agora judicial, cujo eventual descumprimento deverá ser objeto de discussão naqueles autos.

Assim, em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes (art. 313, inciso II, CPC/15), uma vez homologado o acordo, não há como suspender o processo de execução.

Ressalto, ainda, que em recentes julgados de minha relatoria, em casos semelhantes ao dos autos, esta Câmara assim se posicionou:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva
.

3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 035130221753, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 021170010074, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PREVALÊNCIA DA SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PACIFICAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A novel legislação processual civil, instituída pelo CPC⁄15, atribuiu grande destaque à solução consensual dos conflitos, impondo aos magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público o dever de estimular a conciliação.

2. A negativa de homologação vai de encontro ao princípio da primazia do julgamento de mérito, na medida em que prefere a prolação de sentença terminativa, que não põe fim ao litígio existente entre as partes e perpetua o conflito social, no lugar da prolação de sentença que resolve a lide com análise de mérito, impedindo, assim, a resolução definitiva da relação jurídica deduzida no processo.

3. Quanto ao pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo, não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento n° 0039268-64.2016.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Data do Julgamento 11/07/2017, Data da Publicação 17/07/2017) (Destaquei)

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

A eminente Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, fundamentando que o pedido de homologação do acordo formulado pelas partes justificaria a extinção do processo, sendo incompatível, portanto, com o pleito de suspensão.

Com a devida vênia, entendo de modo diverso. Isso porque, embora haja pedido expresso das partes pela homologação do acordo e suspensão da execução, considerando-se tratar de processo executivo, deve prevalecer a norma específica do art. 922 do CPC, que se sobrepõe às regras aplicáveis à fase de conhecimento.

Nesse contexto, conforme determina o referido dispositivo, celebrado acordo entre as partes em sede de execução, o processo deve ser suspenso para que o executado tenha a oportunidade de cumprir voluntariamente sua obrigação, sendo indevida a homologação do pacto, mesmo que expressamente requerida, diante da natureza e do rito próprio da execução. A propósito:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a execução.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Inclusive, em situação análoga, já me manifestei neste mesmo sentido em julgamento desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

Nos ditames do artigo 922, do CPC/15, entabulado acordo entre as partes no processo de execução, o feito será suspenso para que o executado cumpra com a sua obrigação. (TJES, Classe: Apelação, 035170082503, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

De igual forma, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

O Código de Processo Civil estipula, no artigo 922 que,
havendo composição amigável entre as Partes, o Magistrado declarará a suspensão da Ação de Execução para que seja cumprida, voluntariamente, a obrigação, podendo ser retomado o curso da Ação em caso de descumprimento pelo Executado.
II. Diferentemente do que ocorre no Processo de Conhecimento, em que a suspensão processual por convenção das partes é limitada ao prazo de 06 (seis) meses e, finalizado o prazo, o processo retoma seu curso normal, no Processo de Execução esse prazo pode ser prorrogado pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. III. No Acordo entabulado entre as Partes restou requerida a extinção do feito apenas após o total cumprimento dos pagamentos IV. Por consequência,
se o acordo estabelece um prazo para o cumprimento da obrigação, não deve haver, de imediato, a extinção do processo, mas sim a suspensão do feito até o cumprimento voluntário da obr
igação, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Processo suspenso. (TJES, Classe: Apelação, 014180018450, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

O art. 922 do CPC prevê que em casos de acordo celebrado entre as partes, o feito ficará suspenso durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado quite voluntariamente o débito.
2. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 002160032427, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

O artigo 922, do CPC/15 estabelece que, na hipótese de as partes entabularem acordo acerca do objeto da lide executiva, será a demanda suspensa durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
, com a ressalva de que, uma vez descumprida a avença, o processo retomará o seu curso. Precedentes. II. Na hipótese, diante do acordo entabulado pelas partes, deverá o processo ficar suspenso durante o prazo necessário ao cumprimento da avença, cessando a suspensão caso ocorra qualquer violação das cláusulas e condições ajustadas. (TJES, Classe: Apelação, 024180059552, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

O Superior Tribunal de Justiça também destaca que
“o processo executório não perde totalmente a necessidade quando as partes celebram acordo condicionando a suspensão da execução ao integral cumprimento da transação, não se evidenciando ‘perda superveniente de interesse de agir’ [...] visto que ainda estava para se verificar o cumprimento de novo acordo submetido à homologação e, inadimplido o acordo, a execução poderia prosseguir sua finalidade e, assim, obter seu resultado útil.”
(
REsp 1.798.423/DF, Terceira Turma, DJe de 28/09/2020).

Diante do exposto, e pedindo vênia à eminente Relatora,
apresento divergência
no sentido de
dar provimento
ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, reformando a sentença para determinar a suspensão da execução, na forma do art. 922,
caput
, do CPC.

É como voto.